Tribunal: TJBA
Processo: 8002237-66.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002237-66.2022.8.05.0006 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: THIAGO DAMASCENO SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA ARGOLO, ALBERTO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA ARGOLO APELADO: DIVINO MANOEL SILVA DE JESUS Advogado(s):TATSON CABRAL PIZZANI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO DEVIDA A DOIS FILHOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MAIORIDADE CIVIL DOS ALIMENTANDOS. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ACADÊMICO EM ENSINO SUPERIOR DE UM DOS FILHOS. OBRIGAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. INFORMAÇÃO DE TÉRMINO DO CURSO EM 2026. DESCABIMENTO DA EXONERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXONERAÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ESTUDANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cuida-se de Apelação (ID. 51195130) interposta por THIAGO DAMASCENO SANTOS DE JESUS e outra contra a sentença (ID. 51195119) proferida pelo MM Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE AMARGOSA/BA que, nos autos da Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia ajuizada por DIVINO MANOEL SILVA DE JESUS, julgou procedentes os pedidos. 2. Inicialmente, cumpre-me afastar a intempestividade alegada, pois o termo final do recurso é 23/08/2023, em razão da suspensão dos prazos no dia 11/08/2023, por conta do DECRETO JUDICIÁRIO N. 31, DE 17 DE JANEIRO DE 2023, bem como da suspensão dos prazos em 15/08/2023, em virtude do DECRETO JUDICIÁRIO Nº619, DE 16 DE AGOSTO DE 2023. 3. Ademais, a gratuidade da justiça é deferida àquele que não tenha condições de arcar com as custas do processo, bem como eventuais honorários de sucumbência, sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família. 4. No presente feito, a partir da análise dos documentos acostados aos autos, sobretudo o comprovante de residência (ID. 51195002), fazem presumir a sua hipossuficiência econômica. Assim, no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça dos Recorrentes, entendo pelo seu deferimento. 5. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não do Juízo a quo ao julgar procedente o pedido de exoneração de alimentos realizado pelo genitor dos Apelantes, por compreender que já ultrapassaram a maioridade civil e possuem capacidade de sustento próprio. 6. Os alimentos, juridicamente considerados, compreendem as necessidades vitais e sociais do indivíduo, de que fazem parte não apenas os gêneros alimentícios, mas também vestuário, habitação, saúde, educação, e lazer prestados em espécie ou in natura. 7. O Código Civil Brasileiro disciplina que os alimentos devem ser fixados observando o binômio possibilidade do alimentante X necessidade do alimentando, autorizando a redução da verba alimentar prestada, quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre. 8. Depreende-se que na estipulação dos alimentos, há que se levar em consideração a proporcionalidade entre as necessidades de quem reclama e os recursos de quem é obrigado a prestar o sustento, conforme disciplina o § 1º do art. 1.694 do Código Civil de 2002, acima indicado. 9. Neste contexto, a sentença entendeu que a maioridade civil dos Apelantes ensejaria a exoneração e que, por construção jurisprudencial, se estende o dever alimentar ao maior que ainda estuda, até os 24 anos. No caso, compreendeu que os Requeridos possuem condições de prover o próprio sustento (ID. 51195119). 10. Com efeito, no que toca aos alimentos, estes devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, ficando ao prudente critério do juiz arbitrar o valor da pensão, atendidas as circunstâncias do caso concreto. 11. Para tanto, deve o magistrado agir com base nos elementos do conjunto probatório que lhe é oferecido, observando o princípio contido no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade (CC, art. 1.694, § 1º). 12. Colhe-se do caderno processual que o Apelante juntou aos autos histórico escolar, constando a matrícula em 2022.2, no curso de nível superior em Educação Física (ID. 51195132), cuja previsão de conclusão seria o primeiro semestre de 2026 - que ainda está em curso. 13. No caso, a despeito da juntada do histórico em sede recursal, a informação da matrícula e ingresso em curso de nível superior foi apresentada em defesa (ID. 51195001; fl. 02). 14. Em se tratando de universidade pública, impende considerar que a pensão deverá ser mantida não para o custeio da mensalidade do curso, mas para manutenção das despesas do filho enquanto dedica-se aos estudos. 15. Consoante os escólios do STJ, é possível a manutenção da pensão alimentícia ao filho maior, nos casos em que se comprove a necessidade, ou ainda, quando se tratar de filho regularmente matriculado em curso de ensino superior ou técnico, situação aplicável aos autos, conforme acima pontuado. 16. A mesma sorte não assiste à Apelante GABRIELE DAMASCENO SANTOS DE JESUS, pois, embora informe na defesa e na apelação que retornaria aos estudos para finalizar o ensino médio, não há prova do retorno aos estudos, mostrando-se acertada a sentença neste aspecto. 17. Em atenção a sentença homologatória colacionada aos autos (ID. 51194991), a pensão alimentícia outrora fixada em 30% (trinta por cento) do salário, deverá ser fixada em 15% (quinze por cento) do salário, em favor do Apelante THIAGO DAMASCENO SANTOS DE JESUS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002237-66.2022.8.05.0006, em que figura como Apelantes THIAGO DAMASCENO SANTOS DE JESUS e outra e Apelado DIVINO MANOEL SILVA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR32/15